Tribunal: TJSP
Processo: 2174658-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Agravo interno (CPC/2015, art. 1.021) – Agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo – Excepcionalidade, perigo de dano ou risco de perecimento do direito não evidenciados – Confirmação da decisão – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2174658-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAN
PRZEWODOWSKI
MONTENEGRO
DE SOUZA, são agravados
MEGGA
TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA., VIA NORTE LTDA. - ME,
LEANDRO DA COSTA VERGETTE e MANOEL DE SOUZA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2174658-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravante:
JAN PRZEWODOWSKI MONTENEGRO DE SOUZA
Agravados:
MEGGA TECNOLOGIA E COM. DE MÁQUINAS LTDA., VIA
NORTE LTDA. ME, LEANDRO DA COSTA VERGETTE e MANOEL DE
SOUZA GONÇALVES
Comarca:
SÃO PAULO
EMENTA: Agravo interno (CPC/2015, art. 1.021) Agravo de
instrumento
recebido
sem
efeito
suspensivo

Excepcionalidade, perigo de dano ou risco de perecimento do
direito não evidenciados Confirmação da decisão Recurso
improvido.
VOTO N° 44.794
(recurso digital)
Cuida-se de agravo interno contra decisão que
recebeu o agravo de instrumento sem efeito suspensivo (CPC/2015, art.
1.021).
Sustenta o agravante, em apertada síntese, ter sido
comunicada sua renúncia por carta endereçada à sede da empresa, sendo as
pessoas físicas seus sócios, portanto tomaram ciência, tendo cumprido
corretamente a disposição do art. 112 do CPC. Anota ter sido reconhecida pelo
juízo, sem que seus ex-clientes tivessem interesse em constituir novo patrono.
Assevera que dois anos depois o juízo inesperadamente feriu a legislação
vigente, com potencial prejuízo às partes interessadas, declarou que subsistia
a representação processual em relação às pessoas físicas com quem não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2174658-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
mais contato. Entende presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris a
amparar sua pretensão de suspender a tramitação do feito a fim de se
evitarem nulidades.
É o relatório.
Não prospera a irresignação. Os argumentos do
agravo interno dizem respeito ao mérito do agravo de instrumento.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento constitui medida excepcional, pois o Código de Processo Civil
prevê a discricionariedade do relator para examinar se há ou não necessidade
de suspender a decisão de primeiro grau, ou conceder a tutela recursal
antecipadamente, antes do exame das razões recursais pela turma julgadora.
A
decisão
de
admissibilidade
recursal
ora
impugnada, conquanto sucinta, mostra-se apta ao exame perfunctório da
pretensão, com fundamentação suficiente para esta fase, somente cabendo o
aprofundamento de questões após o exercício do contraditório recursal.
Não se olvide que as exceções devem ser aplicadas
somente nos casos expressamente previstos, conforme leciona Carlos
Maximiliano:
O Código Civil explicitamente consolidou o preceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2174658-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
clássico Exceptiones sunt strictissime interpretationis ('interpretam-se as
exceções estritissimamente')
no art. 6o da antiga Introdução, assim
concebido: 'A lei que abre exceção a regra gerais, ou restringe direitos, só
abrange os casos que especifica' (Hermenêutica e Aplicação do Direito,
pág. 225, Forense, 9a edição).
Destaca o autor, mais adiante, completando a ideia
que:
As disposições excepcionais são estabelecidas por
motivos ou considerações particulares, contra outras normas jurídicas, ou
contra o Direito comum; por isso não se estendem além dos casos e
tempos que designam expressamente (ob. cit., pág. 227).
Portanto, cuidando a regra geral de processamento
do agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, não vislumbrada
qualquer excepcionalidade na hipótese dos autos que não possa aguardar o
julgamento de mérito do agravo de instrumento, efetivamente não há como
serem acolhidos os argumentos dos agravantes para que seu agravo seja
processado no duplo efeito.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao agravo interno.
VIANNA COTRIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2174658-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
RELATOR